Tribunal: TJES
Processo: 0022733-02.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022733-02.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

C
onforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de fls. 46/52 do evento 3255827 e de fl. 01 do evento 3255828, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução movidos pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
foram detalhados os critérios e pressupostos considerados para a dosimetria da multa, não havendo que se falar em abusividade ou excesso, devendo ser rejeitado o pedido formulado
” (fl. 49 do evento 3255827).

Salientou que não há que se cogitar a redução da sanção pecuniária, sob pena de se esvaziar seu sentido, que é desestimular a reiteração de condutas abusivas pior parte de fornecedores, o que se tem visto acontecer com enorme frequência, em que a aquisição de produtos e a contratação de serviços se dão, na maioria esmagadora dos casos, por meio de contratos de adesão” (fl. 51 do evento 3255827).

Por isso, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução fiscal de nº 0014270-71.2014.8.08.0347, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, e, antes de examinar as teses recursais, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

O PROCON estadual julgou (fls. 14/18 do evento 3889796) subsistente a reclamação FA nº 0110-003949-2, instaurada por José Nunes Rodrigues (fl. 35 do evento 388794), tendo proferido decisão que condenou a ora apelada ao pagamento de multa administrativa.

A sanção foi imposta pela violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de a recorrente não ter prestado informações claras e suficientes no momento em que ofertou novo contrato de empréstimo consignado no ano de 2008.

Na dosimetria da multa, não foram verificadas circunstâncias atenuantes, mas foram reconhecidas as agravantes da reincidência e que a instituição financeira nada teria adotado providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo. Logo, a multa foi aplicada no patamar de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Após o manejo da execução fiscal (fls. 13/14 do evento 3889788), a recorrente opôs embargos à execução fiscal para que fosse anulada a decisão proferida no referido processo administrativo com o consequente cancelamento da multa imposta pelo PROCON e que fora inscrita em dívida ativa (CDA nº 336/14, fls. 16/17 do evento 3255824).

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar na ausência de violação às normas consumeristas, porque a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a nova avença celebrada entre as partes respeitou o dever de informação do artigo 6º, inciso III, do CDC.

A recorrente somente colacionou ao procedimento administrativo cópia do contrato de empréstimo consignado pactuado no mês de julho de 2007 (fls. 01/02 do evento 3889795, mas não da repactuação efetivada no ano de 2008 e que resultou na disponibilização da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por conseguinte, percebe-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo a recorrente exercido plenamente o direito de defesa perante o órgão de defesa ao consumidor. Nessa linha de entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao Poder Judiciário compete tão somente o controle da legalidade e legitimidade do ato administrativo, sendo-lhe, portanto, defeso adentrar no seu mérito. 2. O PROCON Municipal possui competência para apurar e aplicar eventuais penalidades administrativas decorrentes de supostas infrações às normas consumeristas, conforme dispõem o art. 105, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 4º, IV, 5º, caput, e 18, I, ambos do Decreto nº. 2.181/1997. 3
. A informação clara e adequada representa um direito básico do consumidor, sendo que nos contratos tipicamente de adesão, as cláusulas limitadoras de direitos devem ser redigidas em destaque, a fim de possibilitar a sua imediata, simples e integral compreensão, cabendo ao fornecedor prestar os devidos esclarecimentos quando solicitado, com a mesma clareza de entendimento, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos dos arts. 6º, e 54, § 4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES; AC 0000494-23.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 17/11/2020; DJES 09/12/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.
2 - Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla defesa e Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem exagerada.
3 - Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0003570-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021)

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração em conjunto com os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providenciais necessárias para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada no patamar de 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de violação ao artigo 6º, inciso III, do CDC e às demais normas consumeristas, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. VALOR DA MULTA FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3. Reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, tem-se que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a manutenção da sentença ora atacada.
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0029303-61.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/07/2021; DJES 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA. VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.
2 - Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ R$12.000,00 (doze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024343-68.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/05/2022; DJES 30/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Considerando o trabalho adicional do procurador municipal, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução fiscal nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Logo, a obrigação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios atingirá o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO D
O DEVER DE INFORMAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor.

2.
O procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da recorrente não violou o devido processo legal, na medida em que foram asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, não tendo a apelante se desincumbindo do ônus de comprovar de que cumpriu fielmente o dever à informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor..

3.
A sanção aplicada no patamar de 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de infrações às normas consumeristas, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4.
Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.